Tribunal: TJMT
Processo: 1000477-26.2020.8.11.0033
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000477-26.2020.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOAO NEVIO LORENZONI - CPF: 010.661.450-91 (APELADO), JOAO MARCELO DE SOUSA TRINDADE - CPF: 453.013.951-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – EXCEÇÃO REJEITADA – CONDENAÇÃO DA PARTE VENCIDA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVIMENTO.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008, apenas, às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.

Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à vigência de tal norma.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição.

Não há falar em prescrição intercorrente, se não houver demonstração de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos, além do que praticados vários atos, com vista a impulsioná-lo.

O provimento do Apelo implica a reforma da sentença e, consequentemente, a condenação da parte vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, no montante fixado pelo Juízo, já que a Objeção de Pré-executividade fora rejeitada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, acolheu a Objeção de Pré-executividade, apresentada pelo Recorrido, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e o condenou ao pagamento dos honorários advocatícios, correspondente a 8% (oito por cento) do proveito econômico obtido (id. 100987966, págs. 01/05).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o prazo de 05 (cinco) anos não se refere ao tempo total de duração do processo, mas para que a Administração adote as providências cabíveis.

Enfatiza que, na hipótese de aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013, não se deve ignorar os marcos interruptivos da prescrição, especialmente porque não há distinção de quais seriam aplicados à modalidade intercorrente e quais à punitiva. Logo, não há falar em prescrição.

O Recorrido apresentou suas contrarrazões ao Apelo, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna por seu desprovimento (id. 100987973, págs. 01/08).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, acolheu a Objeção de Pré-executividade, apresentada pelo Recorrido, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e condenou-o ao pagamento dos honorários advocatícios, correspondente a 8% (oito por cento) do proveito econômico obtido.

Colhe-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, contra João Névio Lorenzoni, visando ao recebimento do valor de R$ 38.420,25 (trinta e oito mil, quatrocentos e vinte reais e vinte e cinco centavos), representado pela CDA n. 20192766606, decorrente de multa ambiental.

Citado por edital (id. 100987952, pág. 01), o Devedor opôs a Objeção de Pré-executividade, sustentando a ocorrência da prescrição intercorrente (id. 100987954, págs. 01/10).

A Magistrada singular acolheu a Objeção de Pré-executividade, declarando a prescrição do crédito executado, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante o exposto,
acolho
a exceção de pré-executividade manejada, para
declarar a prescrição
do crédito tributário, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174,
caput
, ambos do CTN.

Pela sucumbência, condeno o excepto ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo, em 8% do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §30º, II, do CPC.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

O ente público estadual defende a inocorrência da prescrição
da pretensão punitiva, uma vez que o prazo de 05 (cinco) anos não se refere ao tempo total de duração do processo, mas para que a Administração adote as providências cabíveis.

Analisando os autos, observo que a Magistrado de Primeiro Grau acolheu a Exceção de Pré-executividade, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração, porque ultrapassados mais de 05 (cinco) anos, entre a data da apresentação da defesa administrativa, pelo Apelado, e a data da prolação da decisão que pôs fim ao contencioso administrativo.

Ocorre que, pelo Princípio do
tempus regit actum
, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 não tem aplicabilidade no caso em questão, posto que entrou em vigor em
01/11/2013
, ao passo que o Auto de Infração n. 125.154 foi lavrado em
05/07/2010
(id. 100987955, pág. 02)
, portanto, muito antes da publicação daquela norma.

Ademais, não obstante a lei processual nova incida sobre os feitos em curso, é sabido que não retroage para alcançar os atos processuais praticados, sob a vigência da lei anterior, mas apenas sobre os processos futuros.

Da mesma forma, em razão de o Recorrido questionar a legalidade do Processo Administrativo, instaurado pelo órgão estadual, qual seja, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA-MT –, é certo que não se aplica o disposto na Lei n. 9.873/1999, porque tal norma diz respeito tão somente aos processos administrativos de âmbito federal e, muito menos, o Decreto Federal n. 6.514/2008, pois este dispõe sobre as sanções administrativas ao meio ambiente, estabelecendo o processo administrativo federal para a apuração das infrações.

A propósito, trago à mesa o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– LEI FEDERAL Nº 9.873/99 E DECRETO FEDERAL 6.514/2008 – INAPLICABILIDADE – DECRETO LEI 20.910/32 – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECRETO ESTADUAL 1.986/2013 VIGÊNCIA POSTERIOR AO FATO
– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – ARTIGO 151, V, DO CTN – APLICAÇÃO POR ANALOGIA – POSSIBILIDADE – CAUÇÃO OFERTADA – INIDONEA – RECURSO PROVIDO.

1 –
Com relação à prescrição intercorrente de multa ambiental, nos termos do entendimento atual do STJ, o art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo.

2. (...). (N.U 1017774-82.2019.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/10/2021, publicado no DJE 25/10/2021). (Destaquei).

Nessa quadra, é certo que, no presente caso, devem ser aplicadas, quanto à prescrição, as regras do Decreto n. 20.910/1932, que dispõem que a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 05 (cinco) anos.

Registro que a prescrição da pretensão punitiva constitui a perda do prazo de 05 (cinco) anos, contado da data da prática da infração ambiental ou da sua cessação (infração permanente ou continuada), para que o Poder Público instaure o procedimento administrativo, com vistas a apurar a lesão e aplicar a penalidade dela decorrente. Instaurado o processo, caso a Administração deixe-o paralisado por determinado tempo, ocorrerá a denominada prescrição intercorrente.

In casu
, os
elementos probatórios demonstram que a lesão ambiental ocorreu no ano de
2010
, que o Auto de Infração n. 125.154 foi lavrado em
05/07/2010
(id.
100987955, pág. 02
), e que a instauração do Processo Administrativo Ambiental n. 554.990 ocorreu em
22/07/2010
(id.
100987955, pág. 01)
.

Com efeito, se a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, já que instaurou o Processo Administrativo,
no mesmo mês da lavratura do Auto de Infração
,

é certo que não se operou a prescrição da pretensão punitiva.

Frise-se que, embora a decisão que homologou a infração imposta tenha ocorrido no ano de 2019, entre a data da ocorrência da lesão ambiental (
2010
) e a instauração do procedimento para sua apuração (
2010
), não decorreram mais de 05 (cinco) anos. Logo, é manifesta a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Da Prescrição Intercorrente

A parte Apelada defendeu, nas contrarrazões, a ocorrência da prescrição intercorrente, salientando que o feito administrativo ficou paralisado por mais de 03 (três) anos.

Enfatizo que a prescrição intercorrente decorre da inércia da Administração Pública em finalizar o processo instaurado, com vistas a apurar a prática da infração administrativa, ou seja, quando o processo fica paralisado, pendente da prolação de despacho ou decisão, por determinado prazo.

Registro que, no Decreto n. 20.910/1932, aplicável ao caso, inexiste previsão sobre a prescrição intercorrente, o que implica reconhecer que tal instituto não incide no caso em discussão. Confira:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL –

MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON –PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32 – PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. (...).

III.
Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º.

No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/11/2015).

IV.
O art. 1º do Decreto 20.9010/32 regula a prescrição quinquenal, sem nada dispor sobre a prescrição intercorrente. Nesse contexto, diante da impossibilidade de conferir interpretação extensiva ou analógica às regras atinentes à prescrição e da estrita aplicabilidade da Lei 9.873/99 ao âmbito federal, descabida é a fluência da prescrição intercorrente no processo administrativo estadual de origem, em face da ausência de norma autorizadora.

V.
Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "o art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
" (STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 10/09/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 26/04/2016.

VI. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020). (Destaquei).

Frise-se que,
ainda que fossem aplicadas as regras do Decreto Estadual n. 1986/2013, a alegação de prescrição intercorrente não seria acolhida, porque o Processo Administrativo não ficou paralisado por mais de 03 (três) anos.

A Administração, como demonstrado abaixo, não deixou o processo paralisado, pendente de despacho ou julgamento, pelo prazo acima indicado. Veja-se:

·

Lavratura do Auto de Infração n. 125.154 –
05/07/2010
(id. 100987955, pág. 02);

·

Instauração do Processo Administrativo n. 554.990/2010 –
22/07/2010
(id. 100987955
, pág. 01)
;

·

Juntada da defesa administrativa –
16/01/2012
(id. 100987955, pág. 10);

·

Despacho de encaminhamento –
11/06/2013
(id. 100987955, pág. 18);

·

Certidão de localização de autos de infração em nome da parte autuada –
25/07/2013
(id. 100987955, pág. 19);

·

Despacho de encaminhamento –
09/08/2013
(id. 100987955, pág. 20);

·

Despacho para intimar o autuado a apresentar procuração –
22/11/2013
(id. 100987955, pág. 21);

·

Ofício n. 1.500/SPA/SEMA/13, para juntar procuração –
22/11/2013
(id. 100987955, pág. 22);

·

Juntada da procuração –
03/01/2014
(id. 100987955, pág. 24);

·

Juntada de nova procuração –
25/02/2015
(id. 100987955, pág. 27);

·

Despacho determinando a juntada de certidão sobre a existência de outros autos de infração em nome da parte autuada –
12/12/2016
(id. 100987955, pág. 35);

·

Certidão de inexistência de AI –
29/01/2019
(id. 100987955, pág. 36);

·

Despacho encaminhamento do feito para prolação de decisão –
29/01/2019
(id. 100987955, pág. 37);

·

Decisão Administrativa n. 506/SGPA/SEMA/2019 –
11/04/2019
(id. 100987955, págs. 38/40);

·

Homologação da decisão –
14/05/2019
(id. 100987955, pág. 40);

·

Notificação por edital, publicado no DOE –
26/06/2019
(id. 100987955, pág. 42);

·

Despacho encaminhamento do feito à Coordenadoria de Arrecadação –
02/08/2019
(id. 100987955, pág. 43);

·

Ofício comunicando ao autuado que efetivasse o pagamento do débito –
07/08/2019
(id. 100987955, pág. 44);

·

Juntada do AR –
22/08/2019
(id. 100987955, pág. 48);

·

Certidão de não pagamento do débito –
07/10/2019
(id. 100987955, pág. 49);

·

Certidão de cadastramento no Sistema de Acompanhamento de Dívida Ativa –
08/08/2017
(id. 115029478, pág. 05);

·

Despacho de encaminhamento dos autos para arquivo –
08/10/2019
(id. 100987955, pág. 52);

Nota-se que, entre a prolação de um ato e do outro não decorreram mais de 03 (três) anos. Assim, não há falar em prescrição intercorrente.

Diante de tais considerações, tenho que a Apelação deve ser provida, para reformar a sentença recorrida, afastando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, bem assim da prescrição intercorrente e, consequentemente, rejeitar a Objeção de Pré-executividade, manejada pelo Recorrido.

Em vista do provimento do Apelo, com a rejeição da Exceção de Pré-executividade, a parte Recorrida deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, estes no montante fixado pelo Juízo
a quo
.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, rejeitar a Objeção de Pré-executividade, manejada pelo Recorrido, ante a inocorrência da prescrição
da pretensão punitiva
e
da prescrição intercorrente. Por conseguinte, condeno o Recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes no valor arbitrado pelo Juízo
a quo
.

Transitado em julgado, retornem os autos à Comarca de origem, para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022